Tribunal: TJSP
Processo: 2111751-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC – Decisão reformada para que se conceda à agravante a oportunidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer – Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Indeferimento de plano na origem – Descabimento – Alegada incapacidade financeira para arcar com os custos do processo que merece aferida com maior acuidade – Inteligência do Artigo 99, §2o, do CPC – Decisão reformada para que se conceda à agravante a oportunidade de produzir provas – Recurso provido em parte.